Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. CONSULTA A BANCOS DIGITAIS. FINTECHS. NÃO ALCANÇÁVEIS PELO SISBAJUD, SISTEMA QUE SUBSTITUIU O BACENJUD. POSSIBILIDADE DA CONSULTA.
1. Os bancos digitais, conhecidos como Fintechs, não são alcançáveis pelo sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud.
2. “Os bancos digitais constituem realidade no cenário brasileiro, possuindo milhões de clientes com contas e ativos financeiros depositados nessas instituições, sendo razoável o pedido do credor de que essas também sejam consultadas, a fim de verificar a existência de eventual numerário passível de penhora.” (Acórdão 1291785, 07223524120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e provido.